Tribunal: STF
Processo: HC 242041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Alessandra Cristina Dias da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.098.477/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.



    Alega-se, em síntese, neste habeas, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.



    Por fim, requer-se, “a concessão da ordem para reconhecer a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, ser a paciente absolvida em razão da atipicidade material da conduta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEVOLUÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em que pese o valor relativamente reduzido (11% do salário mínimo) dos gêneros alimentícios furtados em desfavor de pessoa jurídica, a multirreincidência específica da acusada justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 2. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que a paciente seja absolvida, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, como bem apontado pelo Ministro Relator no STJ, em seu voto, entendeu-se pela inviabilidade de reconhecimento da atipicidade material diante da multirreincidência da paciente.



    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela paciente, pois ela é multirreincidente, o que indica, portanto, contumácia delitiva. 



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente